Tribunal: TJSP
Processo: 2301569-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA PARA AS COMEMORAÇÕES DE NATAL E ANO NOVO - DATA SUPERADA - PERDA DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2301569-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são impetrantes
ANA LUIZA MARCANTONIO e SANDRA DE MORAES PEPORINI e Paciente
NATACHA TOLLER DA SILVA, é impetrado ILMO. SR. DIRETOR DA
PENITENCIÁRIA FEMININA DE GUARIBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a ordem pela perda de seu objeto. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
IVANA DAVID
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2301569-31.2020.8.26.0000 -Voto no 21.551
2
Voto no 21.551
Habeas Corpus no 2301569-31.2020.8.26.0000
Impetrantes: ANA LUIZA MARCANTONIO e SANDRA DE
MORAES PEPORINI
Paciente: NATACHA TOLLER DA SILVA
Impetrado:
MM.
JUÍZO
DA
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
DEECRIM 6a RAJ RIBEIRÃO PRETO
HABEAS CORPUS PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA
PARA AS COMEMORAÇÕES DE NATAL E ANO NOVO -
DATA SUPERADA - PERDA DO OBJETO. ORDEM
PREJUDICADA.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelas advogadas ANA LUIZA MARCANTONIO e SANDRA
DE MORAES PEPORINI em favor de NATACHA TOLLER DA
SILVA, sob a alegação de que estaria ele sofrendo ilegal
constrangimento por parte do MM. Juízo da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ

Ribeirão Preto.
Em suma, aponta que a paciente, promovida ao
regime semiaberto em 24.09.2020, faz jus à saída temporária de final de
ano 2020/2021, destacando que efetuado o pedido perante o MM. Juízo
das Execuções, não houve deliberação a respeito. Postula, assim, pela
concessão do benefício (fls. 01/15).
É o relatório.
Inicialmente,
considerando
os
princípios
constitucionais da celeridade e da economia processual, ressalto ser
desnecessário o pedido de informações, bem como é dispensável a
manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, porquanto o presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2301569-31.2020.8.26.0000 -Voto no 21.551
3
writ encontra-se prejudicado.
Sem maiores digressões, salientando que, a
princípio, não cabe em sede de Habeas Corpus a análise de matéria
referente a execução, pois se trata de assunto que deve ser atacado por
recurso próprio. Caso exista situação teratológica é que caberia,
eventualmente, o writ, o que não é o caso. Todavia o feito encontra-se
prejudicado, uma vez que a data comemorativa que a paciente desejava
ver concedida, saída para os festejos natalinos restou superada.
Portanto, está prejudicada a apreciação do pedido,
em decorrência da perda do seu objeto.
Nesse sentido, julgados desta colenda Corte
Paulista:
“HABEAS CORPUS. PRETENDIDA SAÍDA TEMPORÁRIA.
PERÍODO VENCIDO. ORDEM PREJUDICADA.” (TJSP -
4a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL REL. DES. LUIS
SOARES DE MELLO - JULG: 10.11.15).
Diante disso, julgo prejudicado o presente pedido,
pela perda de seu objeto.
IVANA DAVID
Relatora